Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
1. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica.
2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.